Tribunal: TJMT
Processo: 0004427-77.2018.8.11.0050
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004427-77.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MIRIAM APARECIDA DA SILVA - CPF: 638.669.431-72 (APELADO), SIMONE APARECIDA DE FREITAS DA SILVA - CPF: 832.676.541-49 (APELADO), MARILENO MAGNO DE MAGALHAES - CPF: 812.727.821-15 (APELADO), IVONEI DE FATIMA TIGRE SILVA GOES - CPF: 707.028.379-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAILTON MARTINS DOURADO (APELANTE), IVONEI DE FATIMA TIGRE SILVA GOES - CPF: 707.028.379-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAILTON MARTINS DOURADO - CPF: 707.400.541-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO
– ALEGADA CONFUSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM – INVIABILIDADE – VÍTIMA QUE QUESTIONOU O ACUSADO SOBRE A
RES FURTIVA
– EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE ASSENHOREAR-SE DE BEM QUE NÃO LHE PERTENCIA –
RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA
RES FURTIVA
–
PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO –

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há nos autos qualquer elemento, nem mesmo indiciário, que levante dúvidas sobre o pleno conhecimento do acusado acerca da natureza ilícita de sua conduta, não tendo ele apresentado qualquer evidência de que tenha, de fato, cometido apenas uma "simples confusão", especialmente considerando seu comportamento de tentar ocultar o patrimônio alheio após retirá-lo do local onde originalmente se encontrava.

2. O arrependimento posterior constitui causa de diminuição de pena quando o acusado, em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, repara os danos causados à vítima até o recebimento da denúncia ou da queixa, por meio de ato voluntário. Na ausência do requisito da voluntariedade, não se pode falar em arrependimento posterior.

3.
A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal, de modo a não se exigir do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

4. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WAILTON MARTINS DOURADO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
, do CP
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito (Id. 214987364).

Em suas razões recursais o apelante pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, ante à incidência do erro de tipo previsto no art. 20, do CP. Subsidiariamente, requer seja reconhecida e aplicada a incidência do arrependimento posterior em seu grau máximo, nos termos do artigo 16, do CP. Ao final, prequestiona os pontos levantados no referido recurso (Id. 214987376).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 214987380).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (Id. 223638192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição ante à ocorrência de erro de tipo (art. 20,
caput
, do CP) e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição descrita no artigo 16, do CP (arrependimento posterior).

Consta da inicial acusatória:

“(...) No dia 12 de dezembro de 2018, por volta das 16h40min, na Unidade de Saúde, localizada na Rua Maranhão, esquina com a Rua Ceará, Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Campo Novo do Parecis_MT, o denunciado WAILTON MARTINS DOURADO, consciente da ilicitude da conduta, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Marca Xgodoy, cor branca e rosa, de propriedade da vítima Ivonei de Fátima Tigre Silva Goes.

Na data e local acima descritos, após receber atendimento na Unidade Básica de Saúde Beija Flor, o denunciado WAILTON MARTINS DOURADO subtraiu o aparelho celular pertencente a vítima Ivonei de Fátima Tigre Silva Goes, que fora deixado sobre o balcão da recepção.

Em seguida o denunciado saiu o local.

Após perceber a subtração do objeto, a vítima acionou a polícia militar, que localizou o denunciado e o encaminhou a autoridade competente.

O denunciado entregou o objeto do delito à autoridade policial (...)” (Id. 214987345).

Por esses fatos WAILTON MARTINS DOURADO foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido posteriormente substituída por uma restritiva de direito.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta

provimento
.

Passo então a analisar a pretensão recursal.

·

Da absolvição por erro de tipo:

A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de que, ao tempo do crime, ele fazia uso de medicação que o deixava em estado de “não lucidez completa”, consistente em diazepam 10mg + carbamazepina 200mg + amitriotilina 25mg (Id. 214987356).

A materialidade encontra-se devidamente demonstrada mediante auto de prisão em flagrante (Id. 214987327 – p. 12); boletim de ocorrência (Id. 214987327 – p. 34-35); auto de apreensão (Id. 214987327 – p. 36); auto de avaliação (Id. 214987327 – p. 37); termo de entrega (Id. 214987327 – p. 38); relatório policial (Id. 214987327 – p. 40); prontuários e relatórios médicos do apelante (Id. 214987356), bem como pelas declarações juntadas aos autos.

A autoria do crime é claramente atribuída ao acusado, conforme evidenciado pelas provas apresentadas nos autos, as quais foram produzidas em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, destacando-se os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas.

Como se sabe, o erro de tipo elimina a intenção criminosa, pois se trata de uma falsa compreensão da realidade em relação aos elementos que compõem o tipo penal.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
WAILTON MARTINS DOURADO
, declarou:

“(...) Eu tenho a dizer Vossa Excelência de que de algumas coisas eu lembro que alguém me falou ‘moço, seu celular’. Como eu estava sem celular e estava usando o celular da minha esposa, eu só peguei e ponhei no bolso, segurei na mão da minha filhinha e fui pra casa. É o que eu me lembro, porque eu já estava há dias sem medicação, que eu faço uso de medicação há 22 anos;
Juíza
: Qual medicação o senhor usa?
Acusado
: Eu uso rivotril, aplictil, carbamazepina (...); Juíza: Mas o senhor usa diariamente esses remédios?
Acusado
: Sim.
Juíza
: O senhor já estava há quanto tempo sem usar?
Acusado
: Ah, eu já tava há uns dez dia sem. (...) Então eu necessito dessa medicação. Hoje é uso contínuo.
Juíza
: então o senhor atribui a esse suposto, o senhor diz que foi um engano né, por conta dessa falta de tratamento, medicação que o senhor estava, é isso?
Acusado
: Sim, tanto que eu peguei o celular na frente de todo mundo. Tava o posto de saúde cheio de gente. Um monte de gente sentado esperando pra ser atendido, as recepcionistas. Eu peguei o celular e ponhei no bolso. Eu não roubei nada. E com a minha filhinha pegada na mão.
Juíza
: E o senhor descobriu depois que não era seu, não era da sua esposa?
Acusado
: Eu fui descobrir quando a moça chegou em casa já com a polícia. Não deu tempo de falar nada. Eu pedi pra vizinha ficar com a minha filhinha. Me conduziram pro CISC, pra Polícia Civil de Campo Novo, até a minha esposa achar o telefone e devolver pra dona. (...)
MP
: Nesse dia você tinha ido pro posto de saúde que horas? O senhor lembra?
Acusado
: De manhã cedo, bem cedinho.
MP
: Certo. O senhor tinha aparelho celular?
Acusado
: Eu tinha, mas estava sem no momento. Estava usando o da minha esposa. (...)
MP
: Você foi pro posto de saúde com o aparelho celular?
Acusado
: Eu, pra mim que fui né? Porque eu tava há dias sem (...) sem remédio. Eu tava conturbado já, já tendo problemas em casa, então eu peguei a minha filhinha e fui pro posto de saúde. Na hora que eu saí da sala do dentista, que é meu conhecido, que eu não fui pra ver problema de dente, eu fui pegar receita do remédio controlado. Quando eu saí a moça falou ‘moço, o seu celular’.
MP
: Mas ela falou isso por que o senhor questionou alguma coisa, perguntou alguma coisa? (...)
Acusado
: Alguém que espontaneamente falou ‘moço, o seu celular está ficando em cima do balcão’.
MP
: Aí o senhor pegou e saiu? Acusado: Eu só peguei (...).
MP
: O senhor ouviu o depoimento da vítima né? Ela falou que abordou o senhor e o senhor negou que teria pego o celular. Por que você fez isso?
Acusado
: Eu não me lembro senhor. (...) Eu lembro que ela chegou com a polícia em casa.
MP
: Mas o senhor lembra de ter conversado com ela antes de chegar na sua casa?
Acusado
: Não. Quando eu estava no posto de saúde, a Fátima, que eu conheço ela, ela não estava. Ela estava fazendo visitas casuais, ela tava pra fora. Eu conversei com outras pessoas.
MP
: O senhor se recorda quando o senhor chegou em casa e onde o senhor guardou ele?
Acusado
: Não me recordo.
MP
: Então o senhor só consegue se recordar que alguém mencionou pro senhor onde tava o celular, pro senhor pegar.
Acusado
: Sim.
MP
: Só isso que o senhor lembra, dali em diante mais nada? Acusado: Sim senhor. (...)
Defesa
: Quando tu chegou em casa, depois dessa situação, onde tu foi, enfim, o que é que tu foi fazer?
Acusado
: Eu tomei o remédio e me deitei no sofá. (...) Porque o remédio causa sonolência. (...)
Defesa
: Quando a polícia chegou, eles chegaram a revistar a ti ou a tua casa? Tu lembra ou não lembra disso? Acusado: Não. Que eu me lembro é que eu fui chamado no
portão
e do portão já me conduziram.
Defesa
: Tu teve contato nesse dia da tua prisão com a tua esposa?
Acusado
: Não, no mesmo dia acredito que não, ou foi pela tarde. Eu não me lembro.
Defesa
: Mas quando tu teve contato com ela, ela te relatou alguma coisa sobre a devolução do celular?
Acusado
: Exatamente. Ela me relatou ‘amor eu já devolvi o celular, eu achei e estava no sofá, caído entre meio sofá’. (...) Mas a minha esposa encontrou e devolveu. (...)
Defesa
: Quando tu tava lá com a tua filha, a tua filha chegou a falar alguma coisa sobre celular ou não? Assim, antes de tu pegar o celular, antes da pessoa indicar o celular.
Acusado
: Assim, lá na hora que a moça indicou o celular a minha filhinha falou ‘o celular da mamãe papai’. (...) Aí foi onde eu só peguei e ponhei no bolso. Preocupado em pegar a medicação que eu estava sem.
Defesa
: Quando tu pegou o celular e foi saindo tranquilamente pra casa, alguém interveio, alguém chegou questionando alguma coisa?
Acusado
: Ninguém. O posto de saúde todo viu. Tava cheio de gente” (Id. 214987348).

A vítima
IVONEI DE FÁTIMA TIGRE SILVA GOES
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que deixou seu aparelho celular em cima do balcão, oportunidade que o acusado saiu da sala da dentista, viu o celular na bancada e o pegou, o que foi visto por um colega, ocasião em que foi até a sala da dentista para ver a ficha e pegar o nome dele. Destacou que ao falar com o acusado, ele negou a prática delitiva.

“(...)
MP
: Relata para nós como que ocorreu, como que a senhora descobriu, como é que foi isso?
Vítima
: Eu havia largado o celular em cima da bancada da recepção para levar um material para o escuro e eles saíram da sala do dentista e estava só ele dentro da unidade como paciente.
E aí ele saiu da sala do dentista e viu o celular em cima da bancada da recepção e pegou o celular. E a minha colega que estava do lado de dentro da recepção, que tem o vídeo, ela viu que ele pegou e aí, assim, em seguida eu retornei e fui pegar o celular, o celular não se encontrava mais
. Aí eu perguntei para ela, ela falou assim, ‘ah, o paciente pegou’. Aí eu falei, mas que paciente? Não tinha nenhum paciente aqui. Ela falou assim, ‘não, o paciente que saiu da sala do dentista’. Aí foi a hora que eu fui na sala do dentista e puxei para o sistema qual que foi o último paciente que ele tinha atendido e seria o Wailton.
E aí foi a hora que eu fui atrás dele, ele negou o furto e tudo, aí foi acionada a polícia e depois a esposa dele achou o celular dentro do sofá deles, na casa dele
.
MP
: O celular estava onde? Desculpa, dentro do sofá?
Vítima
: Dentro do sofá.
Segundo a esposa dele achou o celular escondido dentro do sofá na casa dele
.
MP
: A senhora recuperou o celular? A senhora recuperou o aparelho celular?
Vítima
: Sim, recuperei, porque
a esposa dele achou e levou na delegacia e aí o delegado me entregou
.
MP
: Isso foi no mesmo dia?
Vítima
: Não, no outro dia já.
MP
: Certo. A senhora mencionou, talvez eu tenha compreendido de forma equivocada, que logo após vocês verificarem que teria sido ele quem teria subtraído o seu aparelho celular, vocês foram falar com ele?
Vítima
: Fomos. Fomos até a casa dele.
MP
: O que ele falou para vocês?
Vítima
: Ele negou, ele falou que não tinha pegado.
MP
: E o celular só foi recuperado no dia seguinte pela esposa dele?
Vítima
: Isso, a esposa dele achou o celular, porque o celular ele estava automaticamente para despertar no outro dia cedo, né? Mesmo desligado, ele despertava. Ele começou a despertar e era um galo cantando. E a esposa foi, procurou onde estava esse galinho cantando e achou o celular. Estava dentro de um buraco do sofá, segundo o relato dela, né?
MP
: (...) Como que era esse celular da senhora? Ele tinha uma capinha de identificação? Como que ele era?
Vítima
: Ele era o celular que eu recém tinha comprado. Eu tinha comprado ele pela Wish, era um celular importado.
MP
: Que cor que ele era? Vítima: Ele era meio rosadinho. (...) Ele era X Gold, a marca dele, X Gold. (...) Ele era assim, atrás dele ele era tipo um rosinha assim, bem clarinho, bem clarinho. Um rosa bebê, bem clarinho. (...)
Defesa
: A senhora se recorda se o Wailton, na época, fazia acompanhamento lá no posto de saúde, que a senhora trabalhava, se ele ia, às vezes, ia lá?
Vítima
: Sim, ele sempre, ele era um paciente assim, eu até fiquei admirada de ter pegado, porque ele era um paciente bem tranquilo, sabe? Ele ia direto lá, eu arrumava a receita pra ele. Às vezes não tinha nem como encaixar ele pra consulta, eu encaixava, se não tinha como o médico atender ele, eu entrava lá, conversava com o médico, o médico fazia a receita pra ele, porque ele tomava um remédio controlado, sabe? E daí, assim, quando a menina falou que foi ele, eu assustei, falei, não pode ser, às vezes, ele pegou enganado.
Eu fui lá, falei com ele, ‘Wailton, você não pegou o meu celular, de repente, você pegou enganado’. Ele, ‘não, não peguei, não peguei’
. O tempo todo, eu achei que ele não demonstrava ser esse tipo de pessoa. (...)
Defesa
: E essa medicação que a senhora lembra que ele tomava, era algum problema mental ou psicológico? Enfim, alguma coisa nesse sentido, a senhora se recorda?
Vítima
: Então, essa medicação ele toma é um remédio controlado, para ansiedade, nervoso. Segundo relato da esposa dele, ele usava droga, ele era usuário de droga.
Defesa
: Lá na época, no dia do ocorrido, quando a senhora, enfim, buscou informações, chegou ao conhecimento da senhora a situação de que ele teria esquecido de tomar o remédio, e talvez isso, por falta de medicação, como a medicação é bem forte, pode ser um problema psicológico.
Pode ocasionar algum tipo de desvio de comportamento, ou não chegou ao conhecimento da senhora isso? Vítima: Não, não chegou ao conhecimento. O único que chegou até a unidade, foi o próprio relato da esposa, que ele tinha o costume de fazer isso, e que ela já tinha passado muita vergonha com ele, que até ela tinha mandado ele embora, para ela não passar mais vergonha.
E daí, mas assim, é relato da esposa, a gente sabe o que se passa lá, o que se passava com ele, não é? (...)
Defesa
: Nessa situação, a senhora relatou que a senhora recebeu o aparelho em mãos para a senhora, no dia seguinte. Mas a senhora sabe como foi apreendido o aparelho? (...) Quando o aparelho foi apreendido, foi obtido pela polícia, enfim, por outra pessoa? A senhora sabe?
Vítima
: Sim. A esposa achou o celular, conforme eu relatei, segundo ela, dentro do sofá e ela me ligou, quando o celular despertou, era trinta e pouco da manhã, que eu sempre colocava ele para despertar, para eu poder ir trabalhar, arrumar para trabalhar. Aí ela achou o celular, ela pegou e me ligou, no outro número, porque eu já tinha localizado ela um dia antes, tinha conversado com ela, né? E ele estava preso, ele ficou preso nesse dia, porque ele negou o tempo todo. Aí ela me ligou no dia seguinte, cinco horas da manhã, relatando que tinha achado o celular e queria que eu fosse pegar. Eu falei para ela, não, você vai levar lá na delegacia, e vai falar como você achou e onde estava, e foi isso que ela fez. Ela se pegou da oito horas da manhã, levou na delegacia, entregou o celular lá. Daí, depois, os policiais lá, o oficial da justiça lá da delegacia me ligou, aí eu fui lá e eles me entregaram na minha mão. Eu recebi pelos próprios policiais da delegacia o celular.
Defesa
: A senhora se recorda se, quando o policial chegou lá na situação, a polícia chegou, eles encontraram o aparelho? O Wailton chegou a falar alguma coisa para eles? Vítima: Não, eles não encontraram o aparelho. Inclusive, quando a polícia chegou, eu estava na casa dele com ele, na frente da casa dele. A polícia não chegou a entrar na casa, na residência. Eu estava conversando com ele na rua, a polícia já pegou ele ali na rua mesmo para a gente subir para a delegacia, para a gente conversar lá. E lá ele negou o tempo todo, ele não falou. Daí, ele até enfiou uma outra paciente, disse que ele tinha entregado o celular para outra paciente.
A gente foi atrás da outra paciente, a outra paciente já estava no hospital. Aí, ela veio na delegacia também e falou que não, que ela viu ele com o celular, e ele disse que saiu muito nervoso com esse celular, que chegou até a derrubar o celular.
Então, ele quis jogar a culpa em cima da outra paciente. E daí, foi o que foi, desmascararam ele, a polícia segurou ele igual lá. Daí, no outro dia, a esposa achou o celular. Então, assim, ele negou o tempo todo. Ele deveria ter falado, não, eu peguei enganado e tal. Ainda falei para ele, ‘se você pegou enganado devolva, sem problema nenhum, mas ele negava o tempo todo (...)” (Id. 214987348) (
grifos meus
).

A testemunha
SIMONE APARECIDA DE FREITAS SILVA
, ao ser questionada em juízo sobre os fatos relatou:

“(...) Eu sei que nós estávamos, quando ocorreu isso acontecer, a gente estávamos na recepção e aí
o celular estava em cima do balcão, ele veio pedir uma informação e logo depois o celular sumiu
. Nós fomos, na época, assim, eu não me recordo de todos os detalhes, vou falar o que eu lembro. Aí eu lembro que chegou o rapaz do carro da prefeitura e nós fomos até a residência dele e conversamos, acho que a minha esposa dele, eu não sei quem nos recebeu. Eu sei que depois esse celular foi entregue para a Fátima, para a Ivonei, que
a esposa viu esse celular na casa dela quando tocou dentro do sofá
.
MP
: Na época do fato, a senhora trabalhava na unidade de saúde?
Testemunha
: Sim, eu trabalhava.
MP
: A senhora fazia o que lá?
Testemunha
: Eu era técnica de enfermagem.
MP
: Certo. E quando da subtração do aparelho, a senhora estava na recepção? (...)
Testemunha
: Bem, eu me lembro bem vaga agora, não lembro se eu estava e saí ou se eu permaneci na recepção.
MP
: Certo. A senhora viu o Wailton lá solicitando essa informação que a senhora mencionou?
Testemunha
: Sim, ele pediu informação para nós.
MP
: E dali, depois da informação, ele foi embora?
Testemunha
: Isso.
MP
: A senhora chegou a conversar com a recepcionista para saber se ela viu ele pegando o aparelho e saindo?
Testemunha
: Não, na época não tinha recepcionista, a nossa recepcionista estava de férias ou de licença, não sei, não me recordo, e era eu que ficava na recepção. Então, tipo assim, a gente fazia o nosso trabalho de técnica e ia na recepção.
MP
: Simone, então essa informação que ele solicitou foi para a senhora?
Testemunha
: Sim.
MP
: Que tipo de informação ele solicitou para a senhora? (...) A senhora se recorda se foi alguma coisa referente a algum aparelho celular? (...)
Testemunha
: Não, não, foi assunto relacionado à saúde.
MP
: Entendi. Ele questionou a senhora ou alguns ali dos presentes sobre algum aparelho celular em algum momento?
Testemunha
: Não. Quem mais estava ali na região da recepção?
Testemunha
: Estava eu e a Fátima, né, que a Fátima chegou e colocou o celular em cima do balcão, ele estava também conversando, estava eu, ele e ela. Aí a Fátima deu uma saída e o celular continuou em cima do balcão. (...)
Defesa
: Dona Simone, a senhora sabe, depois dessa situação, quanto tempo demorou para ser encontrado o aparelho?
Testemunha
: Quanto tempo demorou? Esse aparelho demorou, só sei que pela manhã a Fátima me ligou, a Fátima me ligou falando que acharam o celular com o barulho do despertador do celular.
Defesa
: A senhora se recorda, se o Wailton, ele fazia algum tipo de acompanhamento lá no posto de saúde que a senhora trabalhava na época?
Testemunha
: Olha, ele, comigo, como eu trabalhei lá por um período de pouco tempo, eu não tive essa oportunidade de ver ele lá frequentemente, mas as meninas, ele era conhecido das meninas e estava lá mais tempo que eu (...)” (Id. 214987348) (
grifos meus
).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
MIRIAM APARECIDA DA SILVA
, conforme se verifica:

“(...) Eu cheguei lá por volta de umas quatro horas, com minha neta com muita febre no postinho. E aí estava só recepcionista, né, no postinho da comunidade. E ela disse para mim que eu tinha que descer até o hospital. E aí eu peguei e no que eu estava se retirando, vi um senhor do lado de dentro do postinho de saúde. E disse para mim, não disse nada, a menininha que disse para ele, ‘pai’, não sei o que é que ela disse, é referente de um celular. E realmente tinha um celular perto da recepcionista, um balcãozinho do lado de fora. E eu tinha visto esse celular sim lá. Aí
eu olhei para a menininha e falei, não é do senhor o celular? Ele disse, ‘é
. Muito obrigada’.
E foi, pegou o celular.
E nisso eu estava saindo para fora, para ir até o hospital com a minha netinha e ele saiu de lá. (...) E ele saiu de lá de dentro com a menininha, que eu acho que é a filha dele. E ainda eu tive que esperar para virar meu carro para vir para o centro. Eu tive que esperar ele atravessar a rua, que nesse período ele chegou a derrubar o celular no chão. E ele atravessou a rua e foi para o hospital. (...)
Que ele pegou o celular do balcãozinho e saiu para fora com o celular e atravessou a rua com o celular. E na hora que ele ia atravessar a rua, ele derrubou o celular, pegou o celular
, continuou mexendo. Eu tive que esperar ele passar, ele e a menininha, passar para poder atravessar a rua para vir para o centro, no hospital. E ele com o celular e a menininha foram embora.
MP
: A senhora se recorda de ter visto esse celular? Consegue descrever ele como é para nós?
Testemunha
: O celular estava no balcão. Eu não entendo de marca de celular. (...)
Defesa
: Dona Miriam, só um detalhe que eu gostaria de questionar a senhora. A senhora se recorda se naquela situação lá no posto, a senhora ou alguém falou para ele desse celular? Porque a senhora disse que a filha dele, ou uma criança que estava com ele, que a senhora imagina que era a Miriam, tinha questionado sobre o celular. Alguém indicou? A senhora indicou o celular que estava ali no balcão?
MP
: Eu acho que ela já respondeu esse assunto. Quando eu questionei, ela falou isso. Ela mesmo indicou. Falou, moço, o celular no balcão. (...) A senhora se recorda, assim, naquela situação, naquele dia, quando a senhora viu essa cena do Wailton, que é a pessoa que a senhora disse que pegou o celular, depois da senhora indicar e tudo. Ele estava com um comportamento estranho, ou a senhora achou normal esse comportamento? A senhora achou estranho esse comportamento?
Testemunha
: Não, ele estava bem calmo, ele estava saindo de lá de dentro, calmo, bem calmo, não estava estranho, não (...)” (Id. 214987348) (
grifos meus
).

No caso em apreço, ainda que a defesa sustente que o acusado estava há dias sem seus remédios, o que teria causado uma certa confusão acerca da propriedade do bem, a vítima narra em suas declarações que foi até a casa do acusado questioná-lo sobre o celular, tendo ele negado que tenha subtraído, utilizando-se da alegação de que houve confusão sobre ser o celular de sua esposa tão somente após o bem ter sido localizado na residência, mais especificamente escondido em um buraco no sofá, e entregue na Delegacia pela própria esposa do acusado.

Assim, considerando todos os depoimentos apresentados, não se deve dar crédito às alegações do réu de que estava sem tomar sua medicação e acreditava que o celular pertencia à sua esposa. Conforme já mencionado, a vítima ainda o questionou, dizendo que, caso ele tivesse pegado o aparelho por engano, poderia devolvê-lo sem problemas. Mesmo assim, o réu continuou negando ter pegado qualquer celular no posto de saúde. Somente no dia seguinte, a esposa do réu encontrou o aparelho e o devolveu à Autoridade Policial, que prontamente o entregou à vítima.

Como se sabe, o erro de tipo isenta de pena o agente que,
“por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”
. Esse tipo de erro, ao incidir sobre um elemento constitutivo do crime, exclui o dolo do agente.

Para que a excludente de tipicidade seja aplicável, não basta que o réu alegue uma falsa percepção dos elementos do tipo penal; é necessário que tal alegação seja verossímil, o que não se observa no presente caso.

No entanto, não há qualquer elemento, nem mesmo indiciário, que levante dúvidas sobre o pleno conhecimento do acusado acerca da natureza ilícita de sua conduta, não tendo ele apresentado qualquer evidência de que tenha, de fato, cometido apenas uma "simples confusão", especialmente considerando seu comportamento de tentar ocultar o patrimônio alheio após retirá-lo do local onde originalmente se encontrava.

Assim, a simples alegação de que se confundiu, acreditando ser o aparelho celular de sua esposa não é suficiente para determinar a absolvição do réu ou a isenção de sua pena, pois cabe ao apelante o ônus de provar, de forma convincente, que agiu sob o erro de tipo invocado, o que não foi demonstrado no caso em questão.

Acerca do tema:

“(...) A alegação de que o réu é usuário de droga ou que estava fazendo uso de medicamento controlado, quando isoladas nos autos, não autoriza a incidência dos benefícios contidos nos artigos 45 da Lei de Drogas, ou do art. 26 do Código Penal. Não há que se falar no reconhecimento da hipótese do artigo 20 do Código Penal, consistente em erro de tipo, quando comprovado, de forma inequívoca, o dolo específico do agente na subtração da coisa alheia móvel, especialmente quando tentou retirar o rastreador do aparelho de telefone celular da vítima” (N.U 0005976-16.2013.8.11.0045, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017).

Merece destaque, ainda, o relato da vítima que se recordou que a esposa do apelante já teria vivenciado esta mesma situação em outras oportunidades, dizendo já ter passado vergonha pela conduta de seu marido.

Portanto, não se pode falar em existência de erro de tipo, pois a Defesa não conseguiu comprovar que o apelante, de fato, acreditava estar agindo legitimamente ao tomar para si um aparelho celular que, claramente, não lhe pertencia.

·

Do reconhecimento do arrependimento posterior:

O apelante pugna pelo reconhecimento da minorante do arrependimento posterior, sob alegação de que o aparelho celular foi devolvido à vítima depois do crime.

O arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena e, conforme o art. 16, do CP, se configura quando, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o agente, por ato voluntário, repara o dano ou restitui a coisa à vítima.

Contudo, da análise dos autos, conclui-se que a conduta do acusado não configura arrependimento posterior, uma vez que não houve voluntariedade ou espontaneidade em sua ação.

O conjunto fático-probatório revela que a esposa do apelante encontrou o objeto furtado no interior da residência, mais especificamente escondido dentro do sofá e, em seguida, levou o bem para a delegacia, onde foi devolvido à vítima.

Ora, não tivesse o “galo cantado” e a esposa do acusado encontrado o aparelho celular no interior da residência e o levado até a Delegacia, certamente a vítima teria ficado sem a
res
, uma vez que o acusado teve oportunidade de devolver o aparelho ao ser questionado pela vítima logo após o crime, mas optou por não fazê-lo, conforme se viu pelos próprios relatos da vítima em juízo.

Desse modo, ao contrário do comportamento necessário para que se aplique a minorante em questão, o acusado não restituiu voluntariamente o objeto subtraído. Portanto, não se pode falar em arrependimento posterior.

Assim, ausentes os requisitos para a referida causa de diminuição de pena, sua aplicação é impossível no presente caso.

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados. Neste sentido tem-se que
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WAILTON MARTINS DOURADO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024